Tribunal: TJPA
Processo: 0851398-24.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851398-24.2021.8.14.0301

APELANTE: MANOEL GERALDO FELIX PANTOJA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANPARACARD. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. AUSÊNCIA. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO MÉDIA DAS TAXAS DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADOS. RESP. 1.061.530/RS. JUROS NÃO ULTRAPASSAM 50% ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

– O Apelante realizou diversas contratações de empréstimos na modalidade BANPARACARD, com taxa de juros estipulada em 5,49% (cinco vírgula quarenta e nove por cento). Alega que tal taxa de juros é. Por essa razão, requereu a revisão dos contratos para adequação da taxa de juros à taxa média do mercado indicada pelo BACEN no momento em que os contratos foram celebrados e o pagamento, a título de repetição do indébito, em dobro, de todos os valores cobrados que ultrapassaram a taxa média indicada pelo BACEN

2 –
Não há discussão acerca da validade dos contratos ou sobre o consentimento das partes pactuantes, restando toda controvérsia recursal acerca da verificação da abusividade ou não da taxa de juros aplicada pelo contrato BANPARACARD
.

3 –
In Casu
, todos os empréstimos em discussão são do BANPARACARD, ou seja, da modalidade não consignado. Não há razão, portanto, para que se aplique a tabela de taxa média geral quando o BACEN disponibiliza tabela que traz indicador específico para as modalidades dos empréstimos referidos
.

4 –

O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento prevalente, conforme evidenciado no REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, de que devem ser consideradas como abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada pelo mercado
.

5 -
Do que se pode observar dos elementos trazidos aos autos, comparando a taxa do BANPARACARD à taxa média de crédito pessoal não consignado do BACEN no período da contratação para cada um dos contratos celebrados, verifica-se que em nenhum contrato a taxa de juros excede 50% da taxa média. Desse modo, não se vislumbra nenhuma abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada nos contratos em questão
.

6 -
Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo Apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito
.

7 - Apelação Cível conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta Por Manoel Geraldo Felix Pantoja
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que
, nos autos da Ação de Revisão de Débitos c/c Repetição de Indébito e Exibição de Documentos, julgou improcedentes os pedidos revisionais.

Em sua exordial (ID 10049602), o Autor, ora Apelante, em síntese declara ser servidor público estadual e correntista do banco Apelado e que, nesta condição, realizou diversas contratações de empréstimos na modalidade BANPARACARD, com taxa de juros estipulada em 5,49% (cinco vírgula quarenta e nove por cento). Alega que tal taxa de juros é abusiva por serem em muito superiores às taxas médias praticadas pelo mercado.

Por essa razão, requereu a revisão dos contratos para adequação da taxa de juros à taxa média do mercado indicada pelo BACEN no momento em que os contratos foram celebrados e o pagamento, a título de repetição do indébito, em dobro, de todos os valores cobrados que ultrapassaram a taxa média indicada pelo BACEN.

O Banco Requerido apresentou contestação (ID 10049615), informando que o Autor de fato contratou o produto BANPARACARD com taxa de juros estipulada em 5,49%, repactuado em 13/07/2021 com redução dos juros para 3,61%, tendo desde então realizado várias operações de empréstimo com o limite de crédito concedido.

No entanto, sustentou que a taxa de juros remuneratórios aplicada não é abusiva, pois se encontra dentro dos limites aceitos pelo STJ em reiteradas decisões, que corresponde ao limite de até 50% acima da média de mercado indicada pelo BACEN.

Aduz ainda que a taxa média a ser adotada como referência não pode ser a média geral para empréstimos pessoais, como requerido pelo ora Apelante, o que incluiria todas as modalidades de empréstimos existentes, inclusive os empréstimos consignados, mas sim que deve ser aplicada a média geral para empréstimos do tipo não consignados, uma vez que os empréstimos operados pelo Autor foram todos desta categoria.

O Autor apresentou a réplica ID 10049625, onde reiterou os argumentos trazidos na peça inicial.

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo

proferiu a Sentença ID 10049655 cuja parte dispositiva é a que segue:

Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição dos contratos do tipo BANPARACARD firmados entre as partes anteriormente à 30/08/2011, e, portanto, dos seguintes contratos do tipo BANPARACARD constantes do id 36557163 - Pág. 1 até o id 36557163 - Pág. 41.

Quanto aos demais pedidos revisionais julgo-os IMPROCEDENTES ante a inexistência de abusividade, assim como julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Ante o deferimento da gratuidade da justiça ao autor dispenso o recolhimento das custas.

Condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono da parte requerida, no percentual de 10% sobre o valor da causa, em relação aos quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15, e nos termos do art. 487, II do CPC/15 em relação as pretensões em relação aos quais foi pronunciada a prescrição.

Transitado em julgado a presente decisão, CERTIFIQUE-SE o ocorrido e ARQUIVEM-SE os presentes autos, dando-se baixa nos respectivos sistemas legais.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da presente demanda será considerada pelo juízo como hipótese de embargos protelatórios, incidindo as penalidades previstas no art. 1.026, § 2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Irresignado, o Autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível, sustentando, em síntese, que os contratos de empréstimos decorrentes do BANPARACARD tratam-se de modalidade de Crédito Pessoal Total, portanto, que o critério quanto a taxa média do BACEN a ser aplicada na análise do caso em questão deve ser a taxa média geral e não a taxa média dos empréstimos não consignados. Aduz ainda que ao se considerar esta média geral dos empréstimos pessoais, a taxa de juros do Contrato BANPARACARD ultrapassa o limite de até 50% acima da média de mercado, restando clara a abusividade dos juros aplicados.

Requereu a reforma da sentença para rever os contratos com a adequação da taxa de juros à média do mercado, bem como a repetição de indébito,
condenando o ora Recorrido a devolver ao Recorrente, em dobro e atualizado, os percentuais de juros que ultrapassaram a taxa média de juros mensais do BACEN, em relação aos contratos de empréstimos quitados que foram firmados.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões (ID 10049670) argumentando que o produto BANPARACARD é tipo de contrato de crédito não consignado, portanto vinculado à tabela BACEN da série 25464 (CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO), de sorte que não é possível analisar o caso em tela tendo como critério para aferimento de taxa média a tabela apresentada pelo Apelante, a saber, a tabela da série 25470 (CRÉDITO PESSOAL TOTAL).

Aduziu também que o apelante contratou os empréstimos por parcelas fixas, com todos os cálculos realizados e apresentados desde a assinatura do contrato, de modo que desde a fase pré-contratual sempre esteve informado quanto aos valores e taxas pactuados, tendo concordado com eles. Alegou ainda que, ao considerar a tabela de referência BACEN da série 25464 (CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO), a taxa aplicada aos contratos não excede o limite de 50% acima da taxa média indicada na tabela para o momento das contratações para nenhum dos empréstimos contratados, portanto não se vislumbra qualquer abusividade. Pugnou pelo improvimento do Recurso de Apelação e manutenção da sentença atacada.

Solicitado a pronunciar-se, o Órgão Ministerial absteve-se de manifestar-se.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme se depreende dos autos, não há discussão acerca da validade dos contratos ou sobre o consentimento das partes pactuantes, restando toda controvérsia recursal acerca da verificação da abusividade ou não da taxa de juros aplicada pelo contrato BANPARACARD.

O Apelante sustenta que a taxa aplicada a título de juros remuneratórios aos contratos de empréstimos obtidos através do BANPARACARD é abusiva, por ser muito superior à média das taxas de mercado, conferidas utilizando-se a tabela BACEN de crédito pessoal total, que considera a média das taxas de juros de todos os empréstimos pessoais, incluídas aí toda e qualquer modalidade de empréstimos.

Já o Apelado defende a regularidade da taxa de juros aplicada nos créditos oferecidos através do BANPARACARD, por estarem dentro do limite de até 50% acima da média praticada pelo mercado, considerando como critério de aferimento da taxa média a tabela BACEN de crédito pessoal não consignado, que considera a taxa média de todos os contratos pessoais, excluídos os contratos de crédito consignado, por serem de categoria diversa dos contratos assumidos pelas partes.

Entendo que não assiste razão à Apelante. Vejamos:

Àquele que deseja contratar um empréstimo, as instituições financeiras oferecem diversas modalidades de linhas de crédito, cada uma com suas particularidades, que ensejam diferentes graus de vantagens e ônus para as partes envolvidas, bem como diferentes graus de riscos para a instituição financeira.

A taxa de juros está diretamente relacionada ao risco de cada operação, de sorte que modalidades de empréstimo com menor grau de risco, ofertam taxas de juros menores, enquanto que as modalidades com maior risco cobram taxas de juros remuneratórios maiores.

Há grande diferença entre os contratos de empréstimo consignados e as demais modalidades de empréstimo. No empréstimo consignado, o valor contratado é descontado diretamente da folha de pagamento do contratante, no limite máximo de 35% de seu salário líquido ou benefício INSS. Já as modalidades de empréstimo não consignado não estão adstritas a esse limite e sim dependem das condições financeiras do contratante, que deve efetuar o pagamento nas datas previstas de acordo com suas possibilidades.

É evidente a diferença no risco inerente, para o banco, entre essas modalidades. Os contratos de empréstimo consignado possuem um risco muito menor do que quaisquer outras modalidade de empréstimos não consignados, portanto, as médias de taxas de juros daqueles, são muito inferiores a estes.

In Casu
, todos os empréstimos em discussão são do BANPARACARD, ou seja, da modalidade não consignado. Não há razão, portanto, para que se aplique a tabela de taxa média geral quando o BACEN disponibiliza tabela que traz indicador específico para as modalidades dos empréstimos referidos.

Assim, no caso em tela, o critério a ser utilizado para aferir a taxa média de mercado deve ser a tabela
BACEN da série 25464, que considera o crédito pessoal não consignado.

Estabelecido o critério de aferição da taxa média de mercado, passo a analisar a alegada abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento prevalente, conforme evidenciado no REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, de que devem ser consideradas como abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada pelo mercado.

Do que se pode observar dos elementos trazidos aos autos, comparando a taxa do BANPARACARD à taxa média de crédito pessoal não consignado do BACEN no período da contratação para cada um dos contratos celebrados, verifica-se que em nenhum contrato a taxa de juros excede 50% da taxa média. Desse modo, não se vislumbra nenhuma abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada nos contratos em questão.

Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS (TJMT. APELAÇÃO CÍVEL N.U 0006418-66.2017.8.11.0004).

(TJ-MT 00084700820198110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

No mesmo sentido se posiciona este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO LIMINAR E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO ANTERIOR À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Em relação à alegação de inadimplemento da ...Ver ementa completaobrigação em razão da pandemia, restou comprovado que aquele já vinha ocorrendo anteriormente, com os recorrentes atrasos do consumidor no pagamento das parcelas do financiamento, não ocorrendo, portanto, o requisito da superveniência e prova cabal de redução dos rendimentos do apelante, para fins de aplicação da teoria da imprevisão, que segundo a doutrina se exige: 1) eclosão de fato superveniente extraordinário que gere onerosidade excessiva; 2) acontecimento imprevisível; e, 3) extrema vantagem para a outra parte. 2- O fato de a taxa de juros ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, que
somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da taxa média
cobrada pelas instituiç

(TJ-PA 08330144720208140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021)

Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo Apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito.

Ante o exposto, Conheço do Recurso de Apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 18/08/2023